Tribunal: TJES
Processo: 5011280-42.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011280-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIDE MARGARETH CANDIDO LIMA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011280-42.2023.8.08.00
12

RECTE.: ALAIDE MARGARETH CANDIDO LIMA

RECDO.: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. INEXISTENCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA RECORRENTE.
DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 8020870. Contrarrazões, id. 8020873, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8020870), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo a recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8020864), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

O Juízo primevo julgou a ação improcedente fundamentando que as operações foram realizadas por canal de autoatendimento, sendo possível identificar a presença da consumidora na agência bancária, aliado ao fato de que a autora recebeu o valor em conta e não buscou devolver o valor.

Trata-se de Ação em que a autora afirma, em síntese, que contratou um empréstimo com o Recorrido, no valor de R$ 6.000,00, em março/2022, a ser pago em 48 prestações de R$ 201,09. Relata que, em junho/2022, compareceu na agência bancária para sacar o valor de seu benefício, quando foi informada da existência de um crédito de R$ 1.800,00. Na oportunidade, questionou à atendente se isso se tratava de novo empréstimo, tendo ela informado que não. Aduz que sacou o valor. No entanto, posteriormente, identificou descontos no seu benefício, relativamente aos contratos nº. 108355701 e nº. 110366462, ensejando descontos de R$ 98,85 e R$ 197,07, respectivamente, o que reputa indevido. Diante disso, pleiteia o cancelamento dos descontos, a restituição dos valores e indenização por dano moral.

A Recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando que a recorrente reconhece que contratou um primeiro emp ́restimo junto ao Banco em março de 2022, porém não reconhece o segundo contrato de empréstimo (refinanciamento nº 110366462). Sustenta que a recorrente foi induzida a erro pela atendente que lhe garantiu que o crédito disponibilizado não se tratava de um novo empréstimo, tornando necessário reconhecer a inexistência da relação jurídica face a ausência de consentimento.

O cerne da presente lide encontra-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do recorrida e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente merece guarida, pois, a recorrente nega ter contratado o empréstimo consignado e o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório.

Explico:

As provas dos autos demonstram claramente que a autora, ora recorrente, contratou o empréstimo n 108355701, em março de 2022, fato inclusive confessado pela mesma, que inclusive juntou o contrato assinado, id. 8020632.

Porém, em relação ao contrato nº 110366462, a autora afirma não ter contratado, bem como afirma que foi ludibriada, pois foi informada pela atendente que o valor que lhe estava sendo disponibilizado não se tratava de um empréstimo.

Ressalta-se que não se pode impor à autora o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia ao recorrido juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, pelo próprio contrato assinado, por envio e aceitação de proposta, por gravação de ligações que demonstrasse que a autora tinha ciência do que estava sendo realizado, o que não ocorreu.

A juntada de foto demonstrando que a autora encontrava-se presente na agência no dia da suposta contratação, não comprova que lhe foi informado sobre o que se referia tal valor, não comprova a anuência da autora, tão pouco se lhe foram passadas informações a cerca do que se tratava tal contrato.

No mais, entendo que o comprovante de registro da operação (ID. nº 8020849), reprodução pela instituição financeira das telas do computador, demonstrando a movimentação não reconhecida pela autora, apesar de ser idôneo, por si só, não possui o condão de comprovar que realmente a titular da conta realizou o negócio jurídico em questão.

Ainda, o Banco sequer junta aos autos o instrumento contratual, pelo que se reconhece a existência de fraude na contratação em relação ao contrato nº 110366462.

Assim, restou demonstrada a insegurança da operação da forma aventada, cabendo a instituição arcar com eventuais prejuízos, em face da teoria do risco do empreendimento. Resta clara, portanto a responsabilidade do Banco, consubstanciado na Sumula 479 do STJ, respondendo de forma objetiva.

Sendo assim, deve o Banco promover a baixa do contrato de nº 110366462, bem como a cessar os descontos no benefício da autora, no prazo de até 30 dias, sob pena de multa a ser arbitrada em fase de cumprimento de sentença, caso a obrigação seja descumprida.

Deve ainda o Banco requerido restituir à autora os valores que lhe foram descontados indevidamente, referente ao contrato nº 110366462, de forma simples ( não houve pedido de restituição em dobro).

Ainda, deve ser realizada a compensação do valor depositado na conta da recorrente, qual seja R$ 1.800,00 ( mil e oitocentos reais), referente a contratação nº 110366462.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nas particularidades da causa, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo devido, razoável e proporcional fixar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por dano moral, valor que deve ser corrigido e acrescidos de juros pela Selic a contar desta Sessão de Julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
na intenção de reformar a r. sentença de primeiro grau para o fim de:

-
DETERMINAR
que o Banco do Brasil S.A promova a baixa do contrato de nº 110366462, bem como a cesse os descontos no benefício da autora Alaide Margareth Candido Lima, no prazo de até 30 dias, sob pena de multa a ser arbitrada em fase de cumprimento de sentença, caso a obrigação seja descumprida.

-
CONDENAR
o Banco do Brasil S.A a restituir a autora Alaide Margareth Candido Lima os valores que foram descontados indevidamente de seu benefício, referente ao contrato nº 110366462, valores que deverão ser apurados por simples cálculo aritmético, devendo incidir sobre o valor juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desconto realizado. Bem como DETERMINAR que seja realizada a compensação do valor de R$ 1800,00 ( mil e oitocentos reais), outrora depositado na conta da recorrente.

-
CONDENAR
o Banco do Brasil S.A a pagar a autora Alaide Margareth Candido Lima a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), referente a reparação moral, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento. No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)